Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-34.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001320-34.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ERLANIO CERQUEIRA SALES

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001320-34.2021.8.05.0248
, tendo como Apelante
JOSE ERLANIO CERQUEIRA SALES

e Apelado
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.